Tribunal: TJBA
Processo: 8004394-25.2025.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
RECLAMAÇÃO n.
8004394-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

RECLAMANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
ANNA MARIA NABUCO PELTIER CAJUEIRO

RECLAMADO: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECLAMAÇÃO
.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DO PLENÁRIO
.
SÚMULA VINCULANTE N. 10. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM PRECEDENTE VINCULANTE (TEMA 1.002 RG). IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de reclamação proposta contra acórdão proferid
o
pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que, no bojo da ação n.
8000707-27.2022.8.05.0103,
condenou o Município de Ilhé
us ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

2. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em averiguar se: (i) a reclamação está sendo utilizada como sucedâneo recursal; (ii)
a via utilizada é inadequada
; (iii) no mérito,
se
deve ser respeitada a reserva de plenário, por aplicação da súmula vinculante n. 10;
e
(iv)
se há distinção entre o caso em análise e

o paradigmático
julgado no Tema 1.002 do STF.

III. Razões de decidir

3. No caso, não se verifica o uso da reclamação como sucedâneo recursal, haja vista o esgotamento das vias ordinárias, tendo sido interpostos
os correspondentes
recursos para os tribunais superiores.

4.
Na hipótese, a
reclamação tem cabimento, nos termos do art. 988, I, do CPC, em razão da alegação de que o julgamento reclamado desrespeitou a regra da reserva de plenário.

5. A via utilizada pelo reclamante não se demonstra inadequada, tendo em vista que o objetivo do ente municipal não é modificar as razões do Tema de repercussão geral n. 1.002 do STF, mas questionar a preservação da competência do órgão especial.

6.
Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da cláusula de reserva do plenário na hipótese em que a decisão estiver fundada em precedente da Corte Suprema.

7. N
a

situação
, e
mbora
o rec
lamante

insist
a
na
necessidade de observância da reserva de plenário,
a norma estadual
não fo
i
afastada por
vício de
constitucionalidade, mas deix
ou
de ser aplicada
ao caso concreto
por mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, e não por incompatibilidade entre a norma estadual e a constitucional.

8.
Assim sendo, determinou-se apenas a
paralisação
de sua
eficácia,
ante
a superveniência de precedente vinculante em sentido contrário (Tema 1002 do STF),

não havendo que se falar em distinção entre o caso em análise e o paradigmático.

9. De fato, no Tema 1002, o STF fixou a seguinte tese: "
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra
qualquer ente público, inclusive aquele que integra
; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.".

10. Portanto, o acórdão reclamado tão somente aplicou o precedente vinculante da Suprema Corte, não havendo que se falar em violação à cláusula de reserva de plenário.

11. Nestes termos,
o pedido de aplicação de multa deve ser rejeitado por não vislumbrar caráter protelatório na peça apresentada, bem como
incabível a condenação do r
eclamante
em litigância de má-fé, uma vez que não foi identificada conduta dolosa que se caracterize como deslealdade processual, mas mero exercício do direito de
insurgência
, prerrogativa esta constitucionalmente garantida.

12. Para mais, à luz da jurisprudência dos tribunais superiores, é possível a fixação de honorários de sucumbência nas reclamações ajuizadas após o Código de Processo Civil de 2015.

IV. Dispositivo e tese

13. Reclamação julgada improcedente. Honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa de origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004394-25.2025.8.05.0000
, em que figuram como reclamante
MUNICIPIO DE ILHEUS
e como reclamada
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial
do Estado da Bahia,
em julgar improcedente a presente reclamação
, nos termos do voto do relator.